Tribunal: CARF
Processo: 10469.722111/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722111/2015-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.840 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para sobrestar o julgamento do presente processo, no âmbito
da DIPRO/COJUL da 3a Seção da 3a Câmara, até a decisão administrativa definitiva no processo
no 10469.723099/2015-62, cabendo àquela DIPRO instruir o presente com a cópia do acórdão
definitivo naquele processo e, posteriormente, retornando-o a este Relator para prosseguimento.
Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que abriram divergência para propor o
encaminhamento ao Relator do processo no 10469.723099/2015-62. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3301-
001.839, de 23 de agosto de 2023, prolatada no julgamento do processo 10469.722110/2015-77,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
interposta contra despacho decisório que não homologou as Declarações de Compensação
(Dcomp).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722111/2015-11
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722111/2015-11

A Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu o Pedido de Ressarcimento
(PER) e não homologou as Dcomp, nos termos do Despacho Decisório constante nos autos.
Inconformada com aquele despacho, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo no deferimento do PER e na homologação das Dcomp.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a
estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva possa alterar o valor a
ser ressarcido.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma, a fim de que seja deferido o PER e homologadas as Dcomp, alegando, em síntese: I) em
preliminar: I.1) a nulidade da decisão recorrida, sob os argumentos de contradição pelo fato de
ter afirmado que o valor do PER em discussão poderá ser alterado pela decisão definitiva no
processo administrativo (PA) no 10469.723099/2015-62 e, mesmo assim, não determinou o
sobrestamento deste PA até a decisão definitiva no referido PA; além disto, a decisão foi
omissão por não ter analisado os argumentos de mérito, cerceando seu direito de defesa; e, I.2) a
necessidade de sobrestamento deste PA até a decisão definitiva no outro PA, tendo em vista a
identidade das questões de mérito, suscitadas em ambos; e, II) no mérito, alegou a
inaplicabilidade do art. 42 da IN RFB no 1.717/2017 ao presente caso, tendo em vista que tal
dispositivo aplica-se a PER e não a Dcomp; também na época em que as Dcomp foram
apresentadas, não havia sido lavrado qualquer auto de infração, em decorrência da glosa dos
créditos em discussão neste PA; se superados os pedidos de nulidade da decisão recorrida e de
sobrestamento deste PA, quanto ao mérito do direito ao aproveitamento dos créditos do IPI,
reporta às razões expendidas na manifestação de inconformidade e todos os argumentos
apresentados no recurso voluntário, objeto do PA no 10469.723099/2015-62; discorreu também
sobre o direito ao ressarcimento e compensação de créditos financeiros contra a Fazenda
Nacional.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do
RICARF; assim, dele conheço.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente sob o fundamento de que:
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação
declarada) a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722111/2015-11

administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
Em face dessa vedação, as questões de mérito, quanto ao direito de a
recorrente ressarcir-se e, consequentemente, compensar os crédito
financeiros decorrentes do ressarcimento pleiteado/compensado, não
foram analisadas e julgadas por aquela autoridade julgadora.
Nesta fase recursal, a recorrente suscitou em preliminar (i) a nulidade da
decisão recorrida e (ii) a necessidade de sobrestamento deste processo até
a decisão definitiva no PA 10469.723099/2015-62; e, no mérito, a
inaplicabilidade do art. 42 da IN RFB no 1.717/2017, ao presente caso; e,
quanto ao direito ao ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral do IPI, apurado para o 2o trimestre de 2011, reportou às razões
expendidas na manifestação de inconformidade e todos os argumentos
apresentados no recurso voluntário, objeto do PA no 10469.723099/2015-
62; em síntese, que tem direito de aproveitar créditos do IPI sobre
insumos isentos adquiridos de empresas localizadas na Zona Franca de
Manaus (ZFM).
Do exame dos autos, verificamos que, em face da transmissão dos
PER/Dcomp em discussão neste PA e em outros, a autoridade
administrativa determinou procedimento administrativo fiscal na
recorrente, visando apurar a certeza e a liquidez dos créditos do IPI
pleiteados e compensados pela recorrente.
O procedimento administrativo fiscal abrangeu, não só o 2o trimestre
calendário de 2011, objeto do PER e das Dcomp em discussão neste
processo, mas também os 2o, 3o e 4o trimestres de 2010 e todos os
trimestres do ano calendário de 2011.
Finalizado o procedimento administrativo fiscal, a Fiscalização glosou
todos os créditos aproveitados sobre aquisição de insumos isentos
adquiridos de empresas da ZFM e os exigiu por meio de lançamento de
ofício por meio do PA no 10469.723099/2015-62.
O lançamento de ofício dos créditos glosados foi impugnado pela
recorrente, sob os argumentos de que, nos termos da própria legislação
tributária e jurisprudência, inclusive do STF, tem direito de aproveitar
créditos do IPI sobre insumos adquiridos de empresas localizadas na
ZFM.
No julgamento do recurso especial, objeto PA no 10469.723099/2015-62,
interposto pela Fazenda Nacional, o colegiado da 3a Turma da CSRF
decidiu dar-lhe provimento parcial para reformar a decisão recorrida,
com a devolução dos autos à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, para que
afaste a concomitância decretada por ela e conheça do recurso voluntário
do contribuinte, no tocante à matéria originalmente não conhecida, ou
seja, o direito de ele aproveitar créditos do IPI sobre insumos adquiridos
de empresas localizadas na ZFM.
Consulta ao sistema e-Processo demonstrou que o processo, objeto do
lançamento de ofício dos créditos glosados, PA no 10469.723099/2015-
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722111/2015-11

62, encontra-se em trâmite na referida Turma Ordinária, ou seja, na 1a
TO-2aCÂMARA-3aSEÇÃO, na atividade “Para Relatar”.
Nos PER/Dcomp em discussão, neste processo, a matéria em litígio é a
mesma do processo do auto de infração que se encontra naquela Turma
Ordinária.
A recorrente solicitou o sobrestamento do presente processo até o
julgamento em definitivo, na instância administrativa, do processo auto
de infração (10469.723099/2015-62).
O RICARF assim dispõe sobre sobrestamento:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
No presente caso, conforme demonstrado, a motivação para o lançamento
de ofício do IPI, objeto do PA 10469.723099/2015-62, em trâmite na 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara, foi o indeferimento dos PER/Dcomp em
discussão no presente processo, sob o fundamento de que a recorrente
não tem direito de aproveitar créditos de IPI sobre aquisição de insumos
adquiridos de empresas localizadas na ZFM.
Segundo o disposto no § 5o citado e transcrito acima, o colegiado deverá
sobrestar o julgamento deste processo na 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento até a decisão definitiva no processo do auto de infração,
evitando-se decisões conflitantes para a mesma matéria, impugnada pelo
mesmo contribuinte e fato gerador ocorrido na mesma competência.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para sobrestar o julgamento do presente processo, no âmbito
da DIPRO/COJUL da 3a Seção da 3a Câmara, até a decisão
administrativa definitiva no processo no 10469.723099/2015-62, cabendo
àquela DIPRO instruir o presente com a cópia do acórdão definitivo
naquele processo e, posteriormente, retornando-o a este Relator para
prosseguimento.

Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722111/2015-11

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para sobrestar o julgamento do presente processo, no âmbito
da DIPRO/COJUL da 3a Seção da 3a Câmara, até a decisão administrativa definitiva no processo
no 10469.723099/2015-62, cabendo àquela DIPRO instruir o presente com a cópia do acórdão
definitivo naquele processo e, posteriormente, retornando-o a este Relator para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 872
DF CARF MF
Original